Tribunal: TJMT
Processo: 1006155-23.2017.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006155-23.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIRO MORAES ARAUJO - CPF: 772.984.201-78 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRETÉRITA – IRRELEVÂNCIA – DÉBITOS PREEXISTENTES SUB JUDICE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ – DEVER DE INDENIZAR -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

II – Não se aplica a
Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça se o apontamento restritivo antecedente em nome do autor ainda é objeto de discussão judicial e, portanto, não teve, até então, sua licitude confirmada.

III - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela operadora de telefonia
CLARO S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1006155-23.2017, ajuizada por
JAIRO MORAES ARAUJO
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos cobrados pela requerida no valor de R$ 122,13 (cento e vinte e dois reais e treze centavos) referente ao contrato de n. 215830894 e de R$ 90,12 (noventa reais e doze centavos) sob o contrato de n. 202455030, e ainda, condenou a operadora de telefonia ao pagamento do
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização, cujo valor deve ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar a condenação por danos morais.

Afirma que o apontamento do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito se deu devido a inadimplência para com o pagamento dos serviços regularmente contratados, prestados e utilizados.

Destaca que a contratação dos serviços foi formalizada via contato telefônico.

Aduz que o recorrido não tem direito à reparação indenizatória, uma vez que possui anotações anteriores à questionada nos autos, nos órgãos de proteção ao crédito.

Fala que, embora tivesse ocorrido algum prejuízo, não passaram de meros aborrecimentos, cujos quais não são indenizáveis.

Eventualmente, requer que a condenação seja afastada, ou reduzida para um patamar justo e razoável.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas no id. de n. 87694075.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

No caso em apreço, o autor ingressou com esta ação, após não conseguir realizar transações comerciais, em razão de seu nome estar inscrito nos cadastros de negativação ao crédito, a pedido da empresa/ré, em decorrência de 02 (dois) supostos débitos, um no valor de R$ 122,13 (cento e vinte e dois reais e treze centavos) e outro no valor de R$ 90,12 (noventa reais e doze centavos), oriundos dos contratos de nº. 215830894 e 202455030, gerados por serviços que ele não contratou.

Em sua defesa a Claro S/A alegou que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação, haja vista, que a negativação se deu devido à inadimplência pelos serviços contratados e efetivamente prestados.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, fato é que resta incontroverso que houve apontamento do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
(...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

No caso, o autor comprovou a negativação de seu nome promovida pela operadora de telefonia (id. 87694034), sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar os débitos originadores das inscrições, por ele classificadas como indevidas.

Nesse passo, cumpria à empresa de telefonia comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora dos supostos débitos cobrados, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ou seja, a operadora de telefonia não comprovou que o autor tenha se utilizado dos serviços de telefonia cobrados pelos contratos impugnados.

Isso porque, os “prints” da tela do sistema da apelada, colacionados aos autos, não constituem prova indene de dúvidas da existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que produzida unilateralmente.

Em casos semelhantes assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Desse modo, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte ré/apelante, que falhou ao realizar as cobranças indevidas dos valores questionados na presente lide, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (in re ipsa) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma.
(TJ/MT - Ap, 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito à ausência do dever de indenizar, em razão de anotações anteriores à rebatida nos presentes autos, mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, ao menos neste caso, não se aplica a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que as anotações preexistentes estão sendo discutidas em outras demandas, de n. 1006156-08.2017 e 1006157-90.2017, em trâmite perante a 2ª e 3ª Varas Cíveis da Comarca de Várzea Grande, respectivamente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANOTAÇÕES RESTRITIVAS ANTERIORES – SITUAÇÕES AINDA EM DISCUSSÃO JUDICIAL – FUNDAMENTO NOVO NÃO APRESENTADO – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inaplicável a Súmula n. 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - se o apontamento restritivo antecedente em nome do autor ainda é objeto de discussão judicial e, portanto, não teve, até então, sua licitude confirmada.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo que justifique alterá-la. (N.U 1005525-98.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Logo, não há por onde afastar o dever de indenizar da requerida.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 4.000,00) não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 1.000,00
(mil reais) para
R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021